Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-47.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009114-47.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADJAIR LUIZ FERREIRA - CPF: 569.416.681-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADJAIR LUIZ FERREIRA - CPF: 569.416.681-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA LUIZA FERREIRA - CPF: 044.496.261-17 (ASSISTENTE), ADRIELY LUIZA FERREIRA - CPF: 046.171.391-84 (ASSISTENTE), IZABELE KAROLINY FERREIRA (ASSISTENTE), ELIZABETH FERREIRA (ASSISTENTE), MARCELO DE OLIVEIRA MUNHOZ (ASSISTENTE), DENILSON AIRTON UCIERA ARROYO (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA SOBRINHO (ASSISTENTE), MARIA ANDRADE SANTANA - CPF: 534.996.621-91 (ASSISTENTE), ANAPOLIANA ANDRADE SANTANA - CPF: 733.708.601-63 (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - IPC (ASSISTENTE), ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA - IPC (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA - IPC (ASSISTENTE), WILSON SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), Edivaldo do Nascimento Ribeiro (VÍTIMA), EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 025.502.761-32 (VÍTIMA), SUELI DE ALMEIDA COSTA (VÍTIMA), FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES E OCULTAÇÃO DE CADÁVEL – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS-BASILARES – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE SE CONFUNDE COM OS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA –

ALMEJADA A PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESNECESSIDADE – APENAS DUAS CONDENAÇÕES USADAS PARA A REINCIDÊNCIA – CONFISSÃO AMPLA E IRRESTRITA DAS CONDUTAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENSA ADOÇÃO E FRAÇÃO FIXA PARA O INCREMENTO DA PENA BASILAR – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE AUMENTO EM FRAÇÃO DIVERSA MEDIANTE A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A premeditação do delito encoraja o recrudescimento da reprimenda basilar pela negatividade da culpabilidade.

A prática de crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto não desborda da reincidência e dos maus antecedentes, nem se confunde com o comportamento social do agente.

Mostra-se adequada a compensação da agravante da reincidência, calcada em duas condenações com trânsito em julgado, com a atenuante a confissão, sobretudo quando a admissão da culpa é ampla e irrestrita, mostrando-se de nodal importância para a apuração dos crimes.

Ao magistrado é lícita a eleição de fração diversa daquelas recomendadas pela jurisprudência, mediante a imprescindível fundamentação.

Preenchidos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva, viabiliza-se o reconhecimento do instituto do crime continuado, sobretudo quando patenteada a unidade de desígnios, indicada pela única finalidade.

R E L A T Ó R I O

Têm-se em estima
recursos de apelação criminais
interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Adjair Luiz Ferreira
em face da sentença exarada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, Mato Grosso (id.
147493869), que, acolhendo a decisão emanada do Conselho de Sentença, condenou este à pena de 57 (cinquenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 Dias-multa, pela prática de três crimes de homicídio qualificados (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, CP, em relação à vítima Edivaldo do Nascimento Ribeiro; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, CP, por duas vezes, em relação às vítimas Flávio Oliveira da Silva e Sueli de Almeia Costa) e um de ocultação de cadáver (art. 211, CP), em concurso material.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões (id.
147493873), pretende a reforma da dosimetria para que se eleve a pena basilar à conta da negatividade das circunstancias judiciais atinentes à culpabilidade, diante da premeditação dos crimes, bem como à conduta social, visto que o acusado estava no gozo de regime aberto diante de condenação pretérita quando praticou os crimes em tela, sem perder de vista que era temido em seu meio social, inclusive pelas suas filhas.

Aventa, outrossim, a impropriedade da compensação integral havida entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por se tratar, na espécie, de apenado multirreincidente.

Enaltece, nessa media, que o recorrente apresenta três condenações com trânsito em julgado, pela prática de crimes e roubos majorados, conforme dados hauridos do SEEU nº
0004952-76.2018.8.11.0012.

A seu turno, a douta Defesa almeja o redimensionamento da reprimenda basilar, mediante a aplicação da fração determinada de um oitavo por circunstância judicial desfavorável (id.
147493871).

Requesta, ainda, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71 do Código Penal, aumentando-se a pena de um dos crimes em um quinto, ao fundamento de que “
há uma clara unidade de desígnios nos crimes de homicídios praticados, visto que o agente resolveu matar as vítimas por estas terem furtado sua casa, tendo praticado os crimes em questão um em continuidade ao outro, e não de forma isolada.
”

Nas contrarrazões as partes pugnam pelo desprovimento do recurso adverso.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo da Defesa (id.
152053150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da exordial acusatória que:

“(...) no final do dia 10 de novembro de 2019, em horário não precisado, na Avenida São Luiz, nº 1553, Bairro Santa Cruz, Município de Cáceres/MT, o denunciado Adjair Luiz Ferreira, vulgo “Deja”, imbuído de motivação torpe, com emprego de meio cruel e asfixia, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Edivaldo do Nascimento Ribeiro.

II) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial, que, no dia 11 de novembro de 2019, em horários não precisados, na Avenida São Luiz, nº 1553, Bairro Santa Cruz, e posteriormente na Rua Valência, Jardim Imperial, às margens do Rio Paraguai, Município de Cáceres/MT, o denunciado Adjair Luiz Ferreira, vulgo “Deja”, destruiu e ocultou o cadáver de Edivaldo do Nascimento Ribeiro.

III) Consta, por fim, nos autos do incluso inquérito policial, que, na madrugada do dia 11 de novembro de 2019, entre as 02h00min e 5h30min, na Avenida São Luiz, Bairro São Lourenço, defronte ao “Estádio Geraldão”, Município de Cáceres/MT, o denunciado Adjair Luiz Ferreira, vulgo “Deja”, imbuído de motivação torpe, com emprego de meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, matou Flávio Oliveira da Silva e Sueli de Almeida Costa.

Apurou-se que, em data anterior aos fatos, o denunciado contratou a ofendida Sueli, a fim de realizar programa sexual. Na referida ocasião, enquanto o increpado se relacionava sexualmente com Sueli, os ofendidos Flávio e Edivaldo se aproveitaram, ingressaram na residência do denunciado e furtaram alguns objetos.

Passado algum tempo, após perceber a subtração, o denunciado resolveu desforrar-se das vítimas.

Assim, no dia 10 de novembro de 2019, com ânimo homicida, ele convidou o ofendido Edivaldo para a sua residência, a pretexto de realizarem um programa (sexo pago) e consumirem substâncias entorpecentes, o que foi aceito pela vítima em questão.

Nesse contexto, já na casa do increpado, enquanto Edivaldo preparava uma porção de droga para consumo, o denunciado, na posse de uma machadinha, desferiu um golpe na cabeça do ofendido, derrubando-o. Com a vítima caída, o celerado se valeu da aludida arma branca e perpetrou novos golpes. Então, o denunciado envolveu a cabeça do ofendido Edivaldo com um saco plástico, amarrou seu pescoço e o asfixiou mecanicamente, causandolhe a morte, consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 89/99.

Ressai do feito que, no dia 11 de novembro de 2020, após o assassínio, o denunciado a esquartejou a vítima e transportou o corpo às margens do Rio Paraguai, dispensando-o no local, de modo a ocultá-lo. Os restos mortais somente foram localizados no dia 14 de novembro de 2019, em avançado estado de decomposição (fls. 77/86 e 207/216).

Também no dia 11 de novembro de 2019, o denunciado, no afã de completar sua sanha homicida, dirigiu-se à residência dos ofendidos Flávio e Sueli e os surpreendeu enquanto estavam deitados. Assim, munido da sobredita machadinha, ingressou imóvel e investiu em face dos ofendidos, golpeando-os várias vezes, disso resultando nas lesões estampadas nos Laudos Necroscópicos e Mapas Topográficos de fls. 374/385, 386/403, 517/520 e 522/524, com a consequente a morte do casal.

O denunciado agiu imbuído de motivação torpe em relação aos ofendidos Edivaldo, Flavio e Sueli, visto que os matou a título de vingança pela prática de furto.

Ademais, o denunciado empregou meio cruel (brutalidade incomum) e asfixia em relação ao ofendido Edivaldo (fls. 89/99).

Ainda, o denunciado se valeu de dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido Edivaldo, pois utilizou subterfúgio para atraí-lo até a sua residência e lá, de inopino, empreendeu ataque, reduzindo as chances de reação da vítima.

Outrossim, denunciado empregou meio cruel (brutalidade incomum) em detrimento das vítimas Flávio e Sueli, na medida em que os matou mediate plúrimos golpes de machadinha (fls. 517/520 e 522/524).

Por fim, o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa dos ofendidos Flávio e Sueli, porquanto os executou enquanto eles estavam recolhidos, deitados, limitando sobremaneira a possibilidade de reação (fls. 410/430) [...]” (sic).

Ao fim, o apelante Djalma, após julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado à pena de 57 (cinquenta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 dias-multa, pela prática de três crimes de homicídio qualificados (art.
121, § 2º, incisos I, III e IV, CP, em relação à vítima Edivaldo do Nascimento Ribeiro; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, CP, por duas vezes, em relação às vítimas Flávio Oliveira da Silva e Sueli de Almeia Costa) e um de ocultação de cadáver (art. 211, CP), em concurso material.

Tendo em conta que as insurgências de ambas as partes cingem-se à reforma da dosimetria, passo ao enfrentamento conjunto dos recursos.

Por primeiro, reputo descabida a pretensão da defesa de, na primeira fase dosimétrica, se empregue a fração fixa de 1/8 de elevação por vetor dosimétrico negativo.

Dá-se, ao contrário, que ao julgador é dada a discricionariedade vinculada à imprescindível fundamentação ao selecionar a fração de aumento de pena a ser impressa à conta da negatividade de uma circunstância judicial.

Malgrado existam, deveras, alguns balizamentos jurisprudenciais sobre tais frações, como assinalado pela Defesa, tem-se, em verdade, mera recomendação de âmbito geral, a ser observada, ou não, a depender das peculiaridades do caso concreto que podem aconselhar maior ou menor incremento da pena, evidentemente mediante fundamentação idônea.

Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade.

2. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.

3. Segundo o relatório do Grupo de Trabalho sobre dosimetria da pena do CNJ, a despeito da existência de critérios mais comuns entre os julgadores para exasperar a pena-base, não há óbice legal ou jurisprudencial à valoração de circunstâncias judiciais de forma diversa.

4. No caso em exame, a Corte estadual exasperou a pena-base em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior.

5. De acordo com entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

6. Na hipótese, o acórdão de apelação aplicou o instituto previsto no art. 71, parágrafo único, do CP ao argumento de que as condutas do réu foram praticadas nas mesmas condições de tempo e lugar, mediante diversos disparos de arma de fogo, e havia unidade de desígnios do acusado, consistente na motivação de expandir o tráfico de drogas na região. Assim, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, que condiciona o reconhecimento do crime continuado não apenas aos requisitos objetivos previstos em lei como também à existência da unidade de desígnios no cometimento dos crimes - o que, segundo afirmou a Corte local, foi constatado na espécie.

7. Para concluir de forma diversa e asseverar que não foram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.118.426/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Lado outro, o Ministério Público almeja o recrudescimento da sanção basilar à conta da negatividade da circunstancia judicial atinente à culpabilidade, diante da premeditação dos crimes.

Realmente, compulsando os autos, nota-se que, após supostamente ter sido vítima de furto perpetrado pelas vítimas, o recorrente arquitetou a morte dessas, premeditando sua ação delituosa. Não se trata, de forma alguma, de um crime de ímpeto, sobretudo porque o motivo do homicídios, isto é, o furto pretérito, deu-se dia antes dos crimes contra a vida.

Realmente, o Enunciado Orientativo nº. 49 TCRR/TJMT consolidou o entendimento deste Tribunal a assinalar que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

A Propósito, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1.1 CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 49 TCRR/TJMT. 1.2 CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORFANDADE DE DOIS ADOLESCENTES E UM INFANTE. 1.3 COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME NÃO CONSTATADA. AVALIAÇÃO NEUTRA MANTIDA. 1.4 REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. PRECEDENTES DO STJ. 2. PENA INTERMEDIÁRIA. 2.1 APLICAÇÃO REDUTORA EM 1/6. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO NA SENTENÇA DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. 2.2 ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CARACTERIZADA PELA PREMEDITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. 3. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIVERDADE. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA. 4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1. A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo nº. 49 TCRR/TJMT (“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”).

1.2. Por não ser consequência natural do crime de homicídio, eis que nem toda vítima tem filhos, a orfandade dos filhos da vítima, de tenra idade, é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez, que as crianças foram privadas da companhia de seu pai prematuramente, que, além de lhe proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para a formação de sua personalidade.

1.3. Não havendo provas seguras nos autos de que a própria vítima contribuiu para a sua morte, deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância comportamento da vítima. Inteligência do Enunciado nº. 23 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.4. Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.1 Se a fração adotada na sentença para dosar a pena basilar é a mínima autorizada pela jurisprudência, carece de interesse recursal o pedido que vise obter benefício maior ainda do que os tribunais entendem possível em casos semelhantes, mormente, se o apelante em uma das fases – intermediária - já se beneficiou mais do que a jurisprudência admite.

2.2 A circunstância judicial considerada prejudicial ao apelante caracterizada pela premeditação, se encontra evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa e não se confunde com a agravante da emboscada, que se traduz pela colocação do agente em atitude de espera, ou seja, de armadilha, para que possa atacar a vítima repentinamente.

3.Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade.

4. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

(N.U 0001297-54.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

De semelhante modo, o Ministério público almeja o aumento da pena basilar em razão da negatividade da conduta social, visto que o acusado estava no gozo de regime aberto diante de condenação pretérita quando praticou os crimes em tela, sem perder de vista que era temido em seu meio social, inclusive pelas suas filhas.

Aqui a solução há de ser outra.

Realmente, a prática do fato durante o cumprimento de pena em regime aberto, a nosso aviso, relaciona-se de modo indissociável com o histórico criminal do agente, não autorizando a negativação da conduta social, sobretudo porque, no caso, já foram negativados os antecedentes, bem como aplicada a agravante da reincidência, ainda que mediante compensação com a atenuante da confissão.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA NO CONTEXTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – CÓPIA PARCIAL DO DECRETO PRISIONAL JUNTADA AO CADERNO PROCESSUAL– PROCESSO DE ORIGEM QUE TRAMITAVA NA MESMA COMARCA – POSSIBILIDADE DE A DEFESA CONSULTAR OS AUTOS PARA AFERIR A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO DA DEFESA A ESSE RESPEITO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME ABERTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO PARA AGRAVAR A REPRIMENDA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OUTRA CONDENAÇÃO PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E/OU DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em ilicitude dos elementos probatórios oriundos da busca domiciliar, e consequente absolvição do acusado por ausência de prova, se a diligência foi realizada no contexto do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judicial competente, havendo fundadas suspeitas de que o réu estaria praticando crime permanente. Ademais, constatando-se que a defesa não se insurgiu, na primeira oportunidade em que lhe cabia se manifestar, contra a suposta ausência de cópia do respectivo decreto prisional nos autos, configura-se o fenômeno da preclusão.

A reincidência é circunstância que, por si só, impede a fixação do regime inicial aberto, consoante o artigo 33, § 3º, do Código Penal, ainda que fixada a reprimenda no mínimo legal.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Se o réu possui apenas uma condenação definitiva por fato anterior àquele que se discute no processo, e tal condenação é utilizada para o agravamento de sua reprimenda na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, não é permitida a valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes. Além disso, consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o histórico criminal do agente não justifica a valoração desfavorável de sua personalidade e/ou conduta social para fins de fixação da pena-base.

(N.U 0002884-80.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDA A REVISÃO DA PENA APLICADA – VALORAÇÃO DESFAVORAVEL DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INIDONEO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REPERCUSSÕES NA PENA FINAL DO ACUSADO.

1. Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência, em conjunto com os demais elementos de prova constantes do caderno processual corroboram a conclusão de que o réu portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas da autoria, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

2. A valoração negativa da conduta social do agente com base em motivos que se relacionam a eventuais condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado que tal condição somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente, ex vi STJ – EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019. Logo, se ausente motivação válida para exasperação da pena-base, de rigor a fixação da sanção basilar no mínimo legal.

3. Por força do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, não é possível ao agente reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, mesmo quando favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente. Dicção da Súmula 269/STJ.

Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.

(N.U 1008608-10.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Lado outro, o temor expressado pelas filhas do agente decorrem, salvo melhor juízo, do próprio fato em questão, não existindo nos autos elementos indicativos de que sempre temeram o recorrente, sobretudo porque conviviam com ele, ainda que de modo espaçado.

Assim, inviável a negativação da conduta social.

O
Parquet
aventa, outrossim, a impropriedade da compensação integral havida entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por se tratar, na espécie, de apenado multirreincidente.

O rogo não prospera.

Ao que se tem documentado, o recorrente apresenta três condenações com trânsito em julgado, uma delas utilizadas para negativar os antecedentes, e as duas restantes para aplicar a agravante da reincidência, que foi compensada com a atenuante da confissão nos seguintes
moldes:

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão do acusado (art. 65, III, d, do Código Penal). No entanto, o réu é multirreincidentena prática delitiva, conforme mencionado no item "7", vez que possui três condenações definitivas anteriores aos fatos ora em análise, e uma foi utilizada como
maus antecedentes e as outras duas como multirreincidência.

Assim reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 67 DO CP. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em especial a Sexta Turma, entende, na fixação da dosimetria da pena, ser possível, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 67 do CP). (...).

(AgRg no REsp 1332129/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012).

Assim, considerando que se tem em questão apenas duas condenações, e, em contraposição, uma ampla e irrestrita confissão do agente, entendo acertada a compensação operada na origem, desmerecendo qualquer corrigenda.

Por fim, a Defesa colima o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, nos moldes do artigo 71 do Código Penal, aumentando-se a pena de um dos crimes em um quinto, ao fundamento de que “
há uma clara unidade de desígnios nos crimes de homicídios praticados, visto que o agente resolveu matar as vítimas por estas terem furtado sua casa, tendo praticado os crimes em questão um em continuidade ao outro, e não de forma isolada.
”

A pretensão merece parcial acolhida.

Realmente, observando o caso concreto, noto que foram praticados três crimes de homicídio no interim de dois dias, na mesma cidade, com o mesmo instrumento e modo de execução, isto é, mediante golpes de arma imprópria, a saber, um machado de pequeno porte.

Demais disso, salta aos olhos que a motivação de todos estes crimes foi a mesma, isto é, uma vingança orquestrada pelo agente em retaliação a um único furto praticado em coautoria pelas vítimas.

Afere-se, assim, em consonância com a teoria objetivo-subjetiva aplicada majoritariamente em relação ao crime continuado, a unidade de desígnios, mostrando-se claramente a existência de um liame volitivo entre os crimes, que foram premeditados conjuntamente como parte de um plano único de vingança contra todos os autores e partícipes do crime de furto.

Confira-se a jurisprudência sobre a temática:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos:

I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

3
. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito de ordem subjetiva, qual seja, a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame volitivo entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

4. No caso dos autos, com razão as instâncias ordinárias ao reconhecerem o concurso material entre as condutas praticadas pelo paciente, ressaltando que "as ações foram distintas e derivadas de causas diversas". Isto porque, "segundo o relato das testemunhas os disparos inicialmente foram dirigidos para uma das vítimas, somente após o debate entre os agentes, a segunda vítima foi alvejada, sob o argumento de que 'se matou um, mate o outro'". Restou, ainda, explicitado pela testemunha presencial que "um dos meliantes aproximou-se do ofendido João e disse 'você lembra de mim quando você me zoou' e disparou; em seguida, o comparsa realizou disparos contra a vítima Milton".

5. Consignado pelas instâncias ordinárias que não foi evidenciada unidade de desígnio entre as condutas, requisito subjetivo necessário para o reconhecimento da ficção jurídica da continuidade delitiva, maiores incursões acerca do tema demandariam detido revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do writ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 754.222/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade.

2. A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.

3. Segundo o relatório do Grupo de Trabalho sobre dosimetria da pena do CNJ, a despeito da existência de critérios mais comuns entre os julgadores para exasperar a pena-base, não há óbice legal ou jurisprudencial à valoração de circunstâncias judiciais de forma diversa.

4. No caso em exame, a Corte estadual exasperou a pena-base em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior.

5. De acordo com entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para se caracterizar a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

6. Na hipótese, o acórdão de apelação aplicou o instituto previsto no art. 71, parágrafo único, do CP ao argumento de que as condutas do réu foram praticadas nas mesmas condições de tempo e lugar, mediante diversos disparos de arma de fogo, e havia unidade de desígnios do acusado, consistente na motivação de expandir o tráfico de drogas na região. Assim, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, que condiciona o reconhecimento do crime continuado não apenas aos requisitos objetivos previstos em lei como também à existência da unidade de desígnios no cometimento dos crimes - o que, segundo afirmou a Corte local, foi constatado na espécie.

7. Para concluir de forma diversa e asseverar que não foram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.118.426/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Aplica-se ao caso a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, do seguinte teor:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Não obstante, não procede o rogo da defesa pelo estabelecimento da fração de um quinto para aumento da pena de um dos crimes de homicídio em decorrência da aplicação do instituto do crime continuado.

Com efeito, para aquilatar o
quantum
de aumento devem ser sopesadas, além do número de crimes praticados, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias.

No caso em tela, foram praticados três homicídios qualificados consumados, valendo destacar que a culpabilidade se mostra acentuada, à conta da fria premeditação, como visto, sem olvidar que o agente apresenta maus antecedentes, sendo multirreincidente, bem como que as circunstâncias dos crimes desbordam da normalidade, conforme qualificadoras reconhecidas pelos jurados, tratando-se de crime de encimada hediondez.

Assim, mostra-se adequada, a nosso sentir, a duplicação da pena de um dos crimes, visto que as penas dos homicídios foram estabelecidas todas no mesmo montante.

A propósito, trago o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO GRAU DE EXASPERAÇÃO. COMBINAÇÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MAJORAÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Continuidade delitiva. Parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Irresignação quanto ao grau de exasperação. A lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade.

III - A fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.

IV - No caso, considerando a prática de dois homicídios qualificados e a valoração negativa da culpabilidade - considerada acentuada -, a exasperação da pena em 1/3 (um terço) mostra-se plenamente proporcional, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa, porquanto, em se tratando de crime continuado específico, não se utiliza apenas o critério objetivo da quantidade de crimes, devendo o julgador sopesar, também, as circunstâncias judiciais do acusado.

V - Pedido de afastamento de maus antecedentes. Inovação recursal.

Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.

Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 751.314/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Pois bem.

Sedimentadas as questões de Direito, passamos ao cálculo dosimétrico propriamente dito.

Começo pelo estabelecimento da pena do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Sueli de Almeida Costa.

Na primeira fase, a pena basilar foi estabelecida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mediante a negativação dos vetores dosimétricos dizentes com os antecedentes, as circunstâncias e os motivos do crime, confira-se:

“Quanto aos antecedentes, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n° 0004952-76.2018.8.11.0012 (SEEU), em trâmite perante este juízo, condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 1999/024/1999 do juízo da Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nas sanções do art. 157, §2°, do CP, a pena de 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, com sentença publicada em 28/09/1999 e transitada em julgado em para o Ministério Público na data de 13/10/1999; condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 058/2001, do juízo da 33 vara criminal de Cáceres/MT, nas sanções do art. 157, §2°, II, art. 155, §4°, IV, por duas vezes, em continuidade delitiva com o art. 288, "caput", ambos do Código Penal, c/c art. 10, "caput", da Lei 9.437/97, a pena de 11 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão e 198 dias-multa e 01 ano e 09 meses de detenção, data do fato em 17/03/2001 e sentença publicada em 24/08/2001; condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0/174/2001, do juízo da 33 vara criminal de Cáceres/MT, nas sanções do art. 157, §2°, do Código Penal, a pena de 05 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, sentença publicada em 10/08/2006 e transitada em julgado em para o Ministério Público na data de 25/09/2009. Assim, em razão de três condenações definitivas anteriores aos fatos tratados neste feito, apenas uma delas será valorada como maus antecedentes e as demais serão valoradas como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Logo, valoro negativamente esta circunstância.”

(...)

“O motivo do crime foi considerado torpe pelo Conselho de Sentença, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

Em relação às circunstâncias do crime, verifico que o acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e mediante meio cruel, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, e assim utilizo o primeiro para qualificar o crime e o segundo para valorar negativamente esta circunstância.”

Nenhum reparo demandam as considerações do julgador togado, tendo ele agido com acerto ao avaliar os maus antecedentes a partir de condenação com trânsito em julgado, avaliando as circunstâncias e os motivos do crime com fincas em qualificadora excedente, valoração amplamente acolhida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Lado outro, reconhecida a negatividade da culpabilidade, tal como postulado pelo Ministério Público, impositiva se mostra a majoração da pena basilar, que estabeleço em 20 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho inalterada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva em 20 anos de reclusão.

À conta do concurso material de crimes, nos moldes do artigo 71, parágrafo único do Código Penal, dobro a pena, perfazendo o montante de 40 (quarenta) anos de reclusão.

Por fim, promovo a cumulação material com o crime de ocultação de cadáver, chegando à pena definitiva de 41 (quarenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 (onze) dias multa ao mínimo unitário.

Dispositivo.

Logo,
dou parcial provimento
aos recursos do
Ministério Público
e de
Adjair Luiz Ferreira,
reconhecendo a negatividade das circunstâncias do crime, bem como aplicando o instituto do crime continuado, redimensionado a reprimenda à monta definitiva de
41 (quarenta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 11 (onze) dias multa ao mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023